Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009814-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (AGRAVANTE), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (AGRAVADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (AGRAVADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (AGRAVADO), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (AGRAVADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), FABÍOLA DE SIQUEIRA FLEURY NAOUM (AGRAVADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (AGRAVADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (AGRAVADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (AGRAVADO), GRACE NAOUM GEORGES (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (AGRAVADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – DESCABIMENTO – VALORES PERTENCENTES A PARTE QUE NÃO É DEVEDORA DA AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A satisfação do crédito de credores sem título de preferência legal dá-se segundo a ordem de penhora realizada, todavia, no caso, é inviável o pleito da agravante, uma vez que o crédito não pertence a empresa devedora (Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICIA DA ROSA HAAS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 800-59.2016.8.11.0010,
indeferiu
a instauração do Concurso Singular de Credores, ante a inexistência de requisitos para tal.

Irresignada, a parte recorrente informa que foi contratada pela Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda para prestação dos serviços advocatícios junto aos processos no 800-59.2016.811.0010 (código 76012) e 806-11.2016.8.11.0010 código 76019), ambos em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara -MT, consoante se infere da Cláusula 1a, do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, assinado em 19.04.2019, id. 89780477.

Alega que os honorários advocatícios contratuais foram firmados no valor de R$300.000,00, com vencimento no quinto dia útil
após o levantamento do saldo da arrematação
, ocorrido no processo de origem (autos no 800-59.2016.811.0010), nos termos da Cláusula 6a, do referido contrato.

Aduz que os valores provenientes da referida arrematação foram parcialmente levantados pela Âncora Recuperadora no dia 13 de março de 2020, conforme se depreende da decisão proferida no processo de origem e do alvará de transferência eletrônica no 595761-3, entretanto, até a presente data os honorários advocatícios contratuais
não foram pagos
.

Esclarece que foi verificada a existência de um saldo remanescente do produto da arrematação, no valor de R$393.591,07, conforme faz prova o extrato emitido em 20/10/2020.

Informa que ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2948- 84.2020.8.11.0010, também distribuída ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, requerendo a penhora do crédito da Âncora constante na conta judicial vinculada ao processo de origem, que restou deferida pela Magistrada
a quo
e, que na data de 01/03/2021 foi efetivamente realizada a penhora no rosto dos autos de origem, no valor de R$ 435.528,79, para garantia do seu crédito.

Observa que após a efetivação dessa penhora, a Magistrada de 1o determinou a remessa de parte da quantia remanescente da arrematação para pagamento de crédito trabalhista do Grupo Naoum.

Aponta que existiram outros requerimentos de reserva de crédito e de penhora no rosto dos autos, a saber:

15/04/2021 -

Juízo da Vara do Trabalho de Rio Verde - GO, requereu a reserva de crédito disponível nos autos de origem para a quitação do
débito trabalhista
constituído na RT 0001012-31. 011.5.18.0101 movida em desfavor de USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/S, MOUNIR NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, CONSTRUTORA AMÉRICA, IRMÃOS NAOUM LTDA, NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM E NAOUM TRANSPORTES;

16/04/2021 , Juízo da Vara do Trabalho de Itumbiara - GO, requereu a penhora no rosto dos autos de origem para a garantia do
débito trabalhista
constituído na RT 0010221-53.2014.5.18.0122 de valores pertencentes a MOUNIR NAOUM (CPF 002.972.321-34) e LUCIA GOMES NAOUM (CPF 707.283.801-53) no valor de R$ 30.090,57 e pugnou para que fosse realizada a transferência imediata dos valores. Na data de 22/04/2021 fora deferida a anotação da respectiva penhora;

20/04/2021, Juízo da Vara do Trabalho de Jaciara - MT, por meio de ofício oriundo do despacho nos autos da RT 727-51.2015.5.23.0071, solicitou informações acerca de existência de valores remanescentes nestes autos em favor de USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e Outros;

Alega que, equivocadamente, ao apreciar os pedidos, a Juíza de 1o determinou a anotação da penhora no rosto dos autos e remessa da quantia solicitada ao Juízo de Itumbiara - GO, sob o argumento de que a penhora já constava registrada na matrícula do imóvel, sem qualquer indicação do respectivo registro. Ademais, fez constar que deveriam ser oficiados os Juízos de Rio Verde – GO e Jaciara – MT.

Entende que o saldo proveniente da arrematação do imóvel registrado na Matrícula R/20.220 do RGI de Jaciara – MT, e ainda existente nos autos de origem
pertence à empresa Âncora Recuperadora de Crédito E Ativos Ltda
, credora hipotecária, visto que a única penhora que recaía sobre o imóvel foi efetivada pelo Juízo Trabalhista de Jaciara, sendo a quantia de R$ 30 milhões foi transferida a este quando da venda do imóvel.

Afirma que é indevida a penhora no rosto dos autos do saldo do imóvel arrematado para pagamento de crédito trabalhista do Grupo Naoum, visto que a quantia remanescente só retornaria aos executados após a quitação integral do crédito da Âncora, o que ainda não ocorreu.

Aduz que não é cabível ao Juízo da execução de origem determinar a transferência dos valores que foram penhorados (no caso, à Vara do Trabalho de Itumbiara–GO, com penhora no rosto dos autos somente em 22/04/2021), sendo necessária a instauração do concurso de credores, uma vez que constatada a existência de mais de uma penhora no rosto dos autos sobre o produto da arrematação.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, aplicando-se a teoria da causa madura, a fim de determinar o pagamento do seu crédito, mediante a expedição de alvará eletrônico na conta bancária indicada, visto que o produto remanescente da arrematação pertence à Âncora, e a agravante é sua única credora.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 91102970.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id. 91741958.

Mesmo intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 96731487.

O terceiro interessado JOÃO BOSCO MARTINS CLEMENTINO, em manifestação de id. 97190962, postula pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em auxílio a este Juízo, a douta Magistrada singular, em informações de id. 91741958, trouxe aos autos, o encadeamento cronológico da lide e, de modo a facilitar a compreensão da celeuma, peço vênia para reproduzi-lo:

- trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movido pela empresa Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda, em desfavor da Usina Jaciara S/A e outros;

- este e. TJMT no Agravo de Instrumento no 1000943-90.2018.8.11.0000, às fls. 3.280/3.281, autorizou a venda do bem imóvel pertencente a massa falida da Usina Jaciara S/A, descrito na matrícula R/20.220, por André Ângelo Bottan, autorizando a venda do imóvel em seu favor (R$ 54.558.868,74 - cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos);

- por haver diversas penhoras sobre o imóvel arrematado, determinou-se que fossem oficiados aos respectivos juízos para que providenciasse a baixa das penhoras;

- em 13 de março de 2020 foi determinada a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 21.651.276,59 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em favor da exequente Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda, bem como, a expedição de alvará em favor do Administrador Judicial CPA Consultores e Peritos Associados Ltda, para levantamento do valor de R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais), conforme requerido pelo próprio exequente;

- foi deferida a penhora no rosto dos autos de fls. 2.886, determinando que o valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) fosse transferido para a Justiça do Trabalho, para o pagamento dos débitos trabalhistas, já que aqueles créditos gozam de preferência;

- houve a juntada de um acordo entres as partes às fls. 3.228/3.242, ampliando o valor da penhora para R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), razão pela qual determinou-se que fosse transferido referido valor para a Justiça do Trabalho;

- a transferência de tais valores se deu em razão da penhora sobre o imóvel alienado, deferido pela Justiça do Trabalho de Jaciara em 24/01/2019, devidamente averbado na matrícula em 06/02/2019;

- após a liberação dos valores anteriormente mencionados, foi certificado à ref. 42,
a existência de saldo remanescente no valor de R$ 392.328,51 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), valor este oriundo dos rendimentos do montante depositado na conta única
;

- considerando a existência de débitos referente ao ITR, os valores remanescentes seriam utilizados para a quitação da dívida, uma vez que estas se sub-rogavam no preço da arrematação;

- embora insistentemente intimada para que apresentasse a guia para fins de quitação do tributo, a União não a apresentou de forma correta;

- havendo diversas penhoras anteriores, oriundas da Justiça do Trabalho, foram deferidas algumas penhoras no rosto dos presentes autos, quais sejam:

I -
a penhora do crédito em favor de Luiz Carlos Castro de Oliveira, no valor de R$30.090,57 (trinta mil, noventa reais e cinquenta centavos), oriundo do Juízo da 2a Vara do Trabalho de Itumbiara/GO, processo n°. 0010221-53.2014.5.18.0122, em razão da penhora averbada em 01/03/2019 (Protocolo 93.894), na matrícula do imóvel arrematado;

II -
crédito oriundo do Juízo da 1a Vara do Trabalho de Rio Verde/GO, nos autos do processo no. 0001012- 31.2011.5.18.0101, pendente de informação do valor a ser reservado, consignando, também, que se trata de penhora constante na matrícula do imóvel arrematado, averbada em 18/02/2020, conforme protocolo 95.931.

Pois bem.

Como visto, a agravante entende que o saldo proveniente da arrematação do imóvel registrado na Matrícula R/20.220 do RGI de Jaciara – MT e ainda existente nos autos de origem, pertence à empresa Âncora Recuperadora de Crédito e Ativos Ltda, sendo este, portanto, o cerne da lide: a quem pertence o saldo da conta judicial?

A recorrente requereu ao Juízo
a quo
, a penhora do saldo remanescente e, caso assim não se entendesse, a instauração do concurso singular de credores para que o dinheiro depositado em juízo fosse distribuído e entregue consoante a ordem das prelações.

Como relatado, a Magistrada
a quo
indeferiu a instauração do concurso de credores sob os fundamentos de que: 1-) haviam penhoras trabalhistas registradas muito antes do seu crédito; 2-) a agravante não possuía qualquer penhora sobre o imóvel arrematado, não satisfazendo o requisito para o concurso de credores.

Ocorre, todavia, que há uma questão prejudicial que antecede os fundamentos utilizados pela douta Juíza singular (que a meu ver, também estão corretos) para indeferir o pedido da recorrente, que é, como dito acima, saber a quem pertence o valor residual.

Conforme se verifica nos autos de origem (Execução no 800-59.2016.811.0010, código 76012, 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara), do saldo do produto da arrematação (R$ 54.558.868,74 - cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) foram deduzidos os seguintes valores:

I-)
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) para pagamento dos débitos trabalhistas;

II-)
R$1.527.648,32 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) para a OURO VERDE LTDA a título de comissão pela venda do imóvel; e

III-)
R$ 104.943,83 (cento e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) destinada ao pagamento dos débitos do ITR (Imposto Territorial Rural) do imóvel alienado; e

IV-)
R$ 21.651.276,59 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para a empresa agravada Ancora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda.

É inegável que o referido saldo (aproximadamente R$ 392.328,51 - trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), são oriundos da venda do imóvel arrematado, entretanto, afirmar que pertencem exclusivamente a empresa agravada, se mostra precipitado, pois, caso assim fosse, a empresa Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda já teria solicitado o levantamento desta quantia.

Além disso, há outros credores que perceberam valores, dos quais o valor residual é fruto\rendimento.

Por fim, há de se prestigiar o entendimento utilizado pela Julgadora
a quo
de que, “
sobre tais valores, existiam diversos registros de penhora, provenientes de verbas trabalhistas devidas pela parte executada (Usina Jaciara S/A e Mounir Naoum, William Habib Naoum e Georges Habib Naoum), as quais gozam de privilégio, penhoras estas registradas muito antes do crédito da agravante (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de 19.04.2019, id. 89780477), como também, a agravante não possuía qualquer penhora sobre o imóvel arrematado, sendo certo que, havendo saldo remanescente, após a quitação dos valores referentes à penhoras anteriormente registradas na matrícula do imóvel arrematado, os quais, diga-se de passagem, também são verbas alimentares, será liberado em favor da peticionante
”.

Dessa feita, salvo melhor juízo, o valor a que a recorrente entende ter direito, era sobre o montante liberado em 13 de março de 2020, por meio de alvará (R$21.651.276,59 - vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em favor da agravada Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda (devedora da agravante).

Assim, tenho que o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021